Tribunal: STF
Processo: ARE 716775
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. MATÉRIA-PRIMA OU INSUMOS TRIBUTADOS. INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETO N. 4.544/02. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A compensação prevista na Constituição Federal, para fins do princípio da não-cumulatividade do tributo, não se caracteriza quando o produto industrializado não é onerado na saída do estabelecimento industrial. 



    3. O regime constitucional do Imposto sobre Produtos Industrializados determina a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores, esta a substância jurídica do princípio da não cumulatividade, não aperfeiçoada quando não houver produto onerado na saída, pois o ciclo não se completa (RE 475.551, Tribunal Pleno).



    4. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011, e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011.



    5. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. INSUMOS TRIBUTADOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. LEI Nº 9.779/99. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que na atividade de construção civil não há incidência do IPI, razão por que não tem o construtor, que é contribuinte final do imposto, direito a creditamento do imposto pago na aquisição de materiais utilizados na edificação dos imóveis. Precedentes: REsp 1050521/SC, Min. Francisco Falcão, 1ª T., DJ de 05.06.2008 e REsp 998487/SC, 2ª T., Min. Castro Meira, DJe de 06.06.2008. 2. Apelação improvida. 



    6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.